Tribunal: TJDFT
Processo: 0730227-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXCEUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. LITISPENDÊNCIA.
1 – Gratuidade de justiça. O Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o., inciso LXXIV da CF/88). Não há evidências nos autos de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à realidade, sendo devida a gratuidade de justiça.
2 – Excesso de execução. Na impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de excesso de execução deve estar acompanhada do valor que o devedor entende devido (artigo 525 §§ 4o e 5o, CPC). O recorrente se limitou a alegar o excesso, não indicado o valor que entende devido.
3 – Embargos à execução. efeito suspensivo. Requisitos. Litispendência. É possível a concessão de efeito suspensivo desde que assegurado o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, e que os fundamentos sejam relevantes e o prosseguimento do feito possa resultar em dano grave (art. 525, § 6o, CPC). O recorrente foi omisso em relação aos requisitos necessários. Ademais, não há elementos comprovados pelo recorrente para reconhecer a existência de litispendência.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.

(G)